Tribunal: TJPA
Processo: 0817796-67.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817796-67.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: OLINDA FEITOZA DA LUZ, ANGELA MARIA FEITOSA DA LUZ

AGRAVADO: ADALBERTO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO LIMINAR. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por OLINDA FEITOSA DA LUZ e ANGELA MARIA FEITOSA DA LUZ contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios, ajuizada perante a 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, a qual indeferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel ocupado por ADALBERTO SILVA. As agravantes alegam inadimplemento do locatário e urgência na retomada do imóvel, invocando a situação de vulnerabilidade pessoal das autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar de desocupação do imóvel locado, nos termos do art. 59, §1º, da Lei nº 8.245/91, em contexto de alegada locação verbal e inadimplemento do locatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 59, §1º, inciso I, da Lei nº 8.245/91 autoriza a concessão de liminar de desocupação, independentemente de oitiva da parte contrária, desde que preenchidos requisitos específicos, entre eles a existência de contrato escrito assinado pelas partes.

Muito embora a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha relativizado a exigência da assinatura de duas testemunhas no contrato de aluguel (AgInt no REsp: 1952155 MS), a Jurisprudência mantém a exigência mínima de haver contrato subscrito pelas partes, para a concessão de medida liminar de despejo.

No caso concreto, inexiste contrato de locação escrito firmado entre as partes, sendo insuficientes os documentos apresentados para caracterizar inequivocamente a relação jurídica locatícia e a inadimplência do agravado.

A existência de controvérsia sobre o próprio vínculo locatício e o pagamento dos aluguéis inviabiliza o deferimento da liminar, que exige prova clara do inadimplemento e da relação contratual.

A possibilidade de reavaliação da medida após instrução probatória está preservada, não configurando a decisão recorrida julgamento antecipado do mérito.

A decisão agravada está em consonância com precedentes do TJPA e de outros Tribunais, os quais reiteram a exigência de elementos seguros para deferimento da liminar em ações de despejo fundadas em contratos verbais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de liminar de despejo nos termos do art. 59, §1º, da Lei nº 8.245/91 exige, no mínimo, a existência de contrato escrito firmado entre as partes.

A ausência de contrato escrito e de outros elementos probatórios seguros impede o deferimento de liminar de desocupação em ações de despejo por inadimplemento.

A controvérsia quanto à existência e aos termos da relação locatícia impõe a necessidade de dilação probatória antes da análise de medidas liminares.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91 (arts. 9º, I; 59, §1º, I; 63, §3º); CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, AI nº 201230042264, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Câmara Cível Isolada, j. 17.12.2012, pub. 07.01.2013.
TJSP, AI nº 2085501-48.2024.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Rigolin, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OLINDA FEITOSA DA LUZ e ANGELA MARIA FEITOSA DA LUZ em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Benevides/PA, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança de Aluguéis e Demais Encargos Locatícios, que indeferiu o pedido de liminar de desocupação do imóvel formulado pelas autoras.

Em breve análise da ação principal, verifica-se tratar de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e demais encargos locatícios (proc. nº 0878361-64.2024.8.14.0301) que tramita na 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada por ANGELA MARIA FEITOSA DA LUZ e OLINDA FEITOZA DA LUZ, ora recorrentes, em face de ADALBERTO SILVA.

Em análise ao presente agravo de instrumento, verifica-se que foi interposto contra decisão liminar que negou provimento ao pleito de tutela provisória na ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e demais encargos locatícios (proc. nº 0878361-64.2024.8.14.0301) que tramita na 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada por ANGELA MARIA FEITOSA DA LUZ e OLINDA FEITOZA DA LUZ, ora recorrentes, em face de ADALBERTO SILVA.

A decisão de primeiro grau agravada foi proferida nos seguintes termos:

Assim sendo, em que pese as alegações da parte autora, prima facie, não há elementos seguros nos autos para gerar conclusão imediata sobre a probabilidade do direito e/ou o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que, ao menos neste momento processual, não se encontram presentes os requisitos exigidos da lei.

Ressalto, contudo, que o indeferimento do pedido de desocupação inaudita altera parte não corresponde a um antecipado posicionamento a respeito da demanda, uma vez que a efetiva apuração do contexto fático e a consequente aplicação das normas jurídicas pertinentes serão analisadas no momento processual oportuno, ou seja, após o regular trâmite do feito.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de Liminar de Desocupação, por ausência dos requisitos da lei.

Em sede liminar deste Agravo de Instrumento, o relator negou o pleito de efeito suspensivo ativo da decisão agravada.

Em suas razões recursais (Id nº 22799298), as agravantes sustentam que a existência da relação locatícia e da inadimplência do locatário (agravado) restou comprovada por meio de documentos diversos, mesmo diante da ausência do contrato escrito, inclusive com comprovantes de débitos de aluguel e IPTU dos anos de 2019, 2023 e 2024. Aduzem, ainda, que o imóvel é necessário às agravantes, uma vez que ambas se encontram em situação de vulnerabilidade: uma delas, idosa (85 anos), e a outra, portadora de transtornos psiquiátricos, o que tornaria a moradia no referido imóvel essencial ao seu tratamento e saúde. Por fim, requerem, com base no art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência recursal, para determinar o despejo liminar do agravado, com expedição de mandado de desocupação, e, no mérito, pugnam pela reforma integral da decisão agravada e a condenação do recorrido ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos.

Contrarrazões apresentadas (Id. 24680313).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, os agravantes são beneficiários da justiça gratuita, preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. RAZÕES RECURSAIS

A controvérsia recursal cinge-se à análise da reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela liminar para desocupação do imóvel em ação de despejo por inadimplemento contratual, promovida pelas agravantes contra o agravado, sob o fundamento de que não restaram suficientemente demonstrados os requisitos legais autorizadores da medida.

Antes de adentrar no mérito, propriamente dito, torna-se importante a narrativa do enredo fático e, nesse sentido, verifica-se que as agravantes firmaram contrato de locação em 2014 com o agravado, o qual, embora vencido em 2020, teria se prorrogado por prazo indeterminado. Alegam que o agravado deixou de pagar os aluguéis de agosto e setembro de 2024, além de se encontrar inadimplente com o IPTU dos anos de 2019, 2023 e 2024. Argumentam, ainda, que a desocupação do imóvel é urgente diante da condição de saúde das locadoras, que são idosas e enfermas, e que a documentação acostada seria suficiente para a concessão da liminar com base no art. 59, §1º, inciso I, da Lei nº 8.245/91.

Sobre a possibilidade de concessão liminar de desocupação de imóvel locado, o art. 59, §1º, inciso I, da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato) prescreve que:

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9º, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento;

O juízo de origem indeferiu a liminar por entender que os documentos acostados não demonstram de forma inequívoca a relação locatícia nem os requisitos da tutela de urgência, sobretudo diante da ausência de contrato escrito de locação.

Não assiste razão ao agravante.

Muito embora a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha relativizado a exigência da assinatura de duas testemunhas no contrato de aluguel (AgInt no REsp: 1952155 MS), a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios mantém a exigência mínima de exigência de contrato subscrito pelas partes, para a concessão da liminar de despejo. Situação não presente no caso concreto, eis que, na fase instrutória que se encontra a ação originária, não foi juntado cópia de instrumento contratual firmado entre as partes.

Ademais, o agravado apresentou contestação nos autos originários alegando a inexistência de contrato de locação nos autos; que os aluguéis de agosto e setembro de 2024 foram quitados. Aduz, ainda, que o IPTU está judicializado e que o imóvel abriga atividade essencial de prestação de serviços de saúde, o que poderia justificar inclusive a aplicação do art. 63, §3º, da mesma Lei do Inquilinato.

Assim, diante da controvérsia instalada e da ausência dos requisitos objetivos legais exigidos para a concessão da liminar de despejo, deve ser mantida a decisão de primeiro grau, que indeferiu, acertadamente, a medida pleiteada, sem prejuízo de novo exame após dilação probatória.

Esse é entendimento dessa Egrégia Corte e demais Tribunais Pátrios.

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA CONTRATO SEM A ASSINATURA DAS PARTES AUSÊNCIA DE PROVA INEQUIVOCA ACERCA DA EXISTENCIA DO CONTRATO TERMOS E PRAZO DE VALIDADE AUSÊNCIA DE PROVA - ART. 8º, ART. 59, LEI 8.245/91. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-PA - AI: 201230042264 PA, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 17/12/2012, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 07/01/2013).

LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CONTRATO VERBAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DO VALOR ATUALIZADO DO ALUGUEL DEVIDO. MATÉRIA A SER DIRIMIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA SUFICIENTE DE FUNDAMENTO PROBATÓRIO PARA A AFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Nos termos do artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei 8.245/91, é facultado ao locador obter a concessão de liminar de despejo nas hipóteses de falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da Lei de Locação. No caso, entretanto, a ausência de contrato escrito, bem como de outros elementos seguros para demonstrar, ao menos até o presente momento, o valor atualizado do aluguel para o inadimplemento da agravada e efeito de caução, torna duvidosa a caracterização dos requisitos legais necessários à concessão da liminar, o que justifica o indeferimento, observando-se que o pleito poderá ser reexaminado oportunamente.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2085501-48.2024.8.26 .0000 Carapicuíba, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 28/04/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2024).

Portanto, a ausência de contrato escrito, bem como de outros elementos seguros para demonstrar, ao menos até o presente momento processual, o valor atualizado do aluguel para o inadimplemento da agravada e efeito de caução, torna duvidosa a caracterização dos requisitos legais necessários à concessão da liminar, o que justifica o indeferimento, observando-se que o pleito poderá ser reexaminado oportunamente.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para manter a decisão liminar agravada.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2026